Tribunal: TJMT
Processo: 1034431-68.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/BACEN). DÍVIDA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, em razão de inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/BACEN). O apelante pleiteia a declaração de inexistência da dívida, a exclusão da restrição cadastral e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do apelante no SCR/BACEN configura restrição de crédito indevida; (ii) estabelecer se a instituição financeira cumpriu o dever de demonstrar a existência do contrato e a regularidade da cobrança; e (iii) determinar se há responsabilidade civil do banco e a consequente obrigação de indenizar os danos morais decorrentes da negativação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A inscrição de consumidor no SCR/BACEN sem prova da contratação e da origem da dívida constitui restrição indevida de crédito, equiparável à negativação em cadastros restritivos tradicionais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6o, VIII, e 14), incumbe ao fornecedor demonstrar a regularidade da cobrança, sendo abusiva a inclusão de débito sem comprovação da contratação e da inadimplência.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a existência da dívida e a regularidade da restrição, razão pela qual se presume sua inexistência, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
A ausência de comprovação da dívida e a manutenção indevida do nome do consumidor no SCR/BACEN configuram falha na prestação do serviço e ensejam a responsabilidade objetiva do banco, conforme art. 14 do CDC.
O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (dano in re ipsa), não exigindo comprovação do prejuízo sofrido, conforme entendimento pacífico do STJ.
O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando à reparação do dano e à função pedagógica da sanção, sendo adequada a fixação da compensação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A inscrição de débito inexistente no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/BACEN) configura restrição indevida de crédito, ensejando responsabilidade civil da instituição financeira.
O fornecedor de serviços bancários tem o dever de demonstrar a existência da dívida e a regularidade da restrição, sob pena de presunção de inexistência do débito.
A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo, cabendo indenização proporcional ao dano causado.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 18.09.2014; STJ, AgRg no AREsp 638671/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 06.08.2015; TJMT, Apelação Cível 1001572-97.2019.8.11.0010, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034431-68.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE MENDES LIMA - CPF: 569.673.061-20 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/BACEN). DÍVIDA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, em razão de inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/BACEN). O apelante pleiteia a declaração de inexistência da dívida, a exclusão da restrição cadastral e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do apelante no SCR/BACEN configura restrição de crédito indevida; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira cumpriu o dever de demonstrar a existência do contrato e a regularidade da cobrança; e (
iii
) determinar se há responsabilidade civil do banco e a consequente obrigação de indenizar os danos morais decorrentes da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição de consumidor no SCR/BACEN sem prova da contratação e da origem da dívida constitui restrição indevida de crédito, equiparável à negativação em cadastros restritivos tradicionais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 6o, VIII, e 14), incumbe ao fornecedor demonstrar a regularidade da cobrança, sendo abusiva a inclusão de débito sem comprovação da contratação e da inadimplência.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a existência da dívida e a regularidade da restrição, razão pela qual se presume sua inexistência, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A ausência de comprovação da dívida e a manutenção indevida do nome do consumidor no SCR/BACEN configuram falha na prestação do serviço e ensejam a responsabilidade objetiva do banco, conforme art. 14 do CDC.

O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (dano in
re

ipsa
), não exigindo comprovação do prejuízo sofrido, conforme entendimento pacífico do STJ.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando à reparação do dano e à função pedagógica da sanção, sendo adequada a fixação da compensação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição de débito inexistente no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/BACEN) configura restrição indevida de crédito, ensejando responsabilidade civil da instituição financeira.

O fornecedor de serviços bancários tem o dever de demonstrar a existência da dívida e a regularidade da restrição, sob pena de presunção de inexistência do débito.

A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo gera dano moral in
re

ipsa
, dispensando a comprovação do prejuízo, cabendo indenização proporcional ao dano causado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 18.09.2014; STJ,
AgRg
no
AREsp
638671/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 06.08.2015; TJMT, Apelação Cível 1001572-97.2019.8.11.0010, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
José Mendes Lima
,
com o fito de reformar a sentença proferida
pelo Juízo da
11a
Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá
,
que julgou
im
procedentes os pedidos
,

nos autos da
a
ção

declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais
,
ajuizada em face d
o

Banco
Bradesco
S/A
.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento de
custas, despesas e honorários advocatícios,
que arbitro
u
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
(a
rt. 85, §2o do CPC
)
,
com as ressalvas de suspensão, diante da concessão do
benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais
o
apelante reitera seus argumentos
e pede a reforma da sentença, para que seja
declara
da
a inexistência do débito e determina
da
a exclusão da restrição no SCR/BACEN
.

Para tanto, p
ugna pela inversão do ônus da prova
, arguindo a impossibilidade de demonstrar a inexistência da dívida. Bem como,
argumenta a ausência de prova da legalidade da negativação.

Explica que a restrição constou no sistema SCR
como “prejuízo”, ou seja,
dívida vencida negativada, o que lhe causou sérios prejuízos
e danos de ordem moral
.

Defende a inexistência de dívida
, ante a falta de demonstração da legalidade da cobrança.

Pondera que não foi notificado acerca da negativação.

P
ede a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais

em razão da restrição indevida e dos prejuízos sofridos, inclusive
d
a impossibilidade de obtenção de financiamento para aquisição de imóvel próprio
.

Por fim, requer a
f
ixação de indenização por dano moral
em valor razoável e proporcional ao constrangimento e prejuízo causado pela inscrição indevida.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 263419326.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O autor visa a declaração da inexistência de débito e a consequente remoção de seu nome do Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil,
de anotação cujo contrato afirma desconhecer,
além da condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Afirma o
autor que seu nome foi indevidamente negativado junto ao SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, sendo registrado como "prejuízo/vencido", e não como "a vencer", o que, segundo ele, configura uma prática equivalente à inclusão em "lista negra" que dificulta a obtenção de crédito.

Conforme sustentado, o autor é servidor público municipal de Cuiabá-MT, deficiente visual, e sempre cumpriu regularmente suas obrigações financeiras. No entanto, ao tentar obter um financiamento imobiliário pela Caixa Econômica Federal, foi informado de que seu cadastro foi recusado devido à restrição existente no SCR.

Surpreso com a negativação, o autor consultou o Banco Central e constatou que a dívida em questão seria de R$ 823,00, supostamente vinculada ao Banco Bradesco. No entanto, alegou que não possui qualquer débito em aberto com o apelado, pois já quitou todas as suas obrigações financeiras com a instituição.

O apelante argumenta que a negativação interna no SCR/BACEN constitui cadastro restritivo de crédito, capaz de causar dano moral, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, destacou que não foi notificado previamente da inscrição da dívida, o que afrontaria a Súmula 359 do STJ.

Pois bem.

A demanda originária foi ajuizada em razão da inscrição
, supostamente
indevida do nome do autor no Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil
,

por
dívida de R$ 823,00, sem a devida comprovação d
a
origem e sem prévia notificação do consumidor.

O apelante sustenta a inexistência do débito, alegando jamais ter contratado qualquer serviço junto ao banco requerido que justificasse tal cobrança.

De início, tem-se que a
relação jurídica
está
sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema
, súmulas 297 e 479.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito
, com o extrato do sistema SCR acostado junto ao id 263419278.

Impende registrar que a lei consumerista é norma de ordem pública, portanto, de aplicação cogente.

Assim, diante da não apresentação de documento capaz de provar a existência
do contrato e dívida
, impõe-se reconhecer a irregularidade, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva do
requerido
ao
realizar a negativação nos órgãos de proteção ao crédito
e os danos experimentados, estando configuradas a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da instituição financeira.

Nesse contexto, considerando as características da responsabilidade civil de natureza objetiva, que, como dito, dispensa a análise do elemento volitivo, deve o banco responder independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Referida
responsabilidade somente pode
ria
ser afastada se demonstrado o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior
, que não é o caso dos autos.

Considerando isso, a ausência de efetiva prova da contratação, não permite conferir verossimilhança
à alegação de inadimplência
e regularidade da constrição efetivada junto ao SCE
, fazendo jus
o apelante ao acolhimento de seu pleito.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUMENTO APÓCRIFO. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA RELAÇÃO DE JURÍDICA. HISTÓRICOS BANCÁRIOS QUE NÃO DEMONSTRARAM A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAR O

FATO

CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O recurso que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal. II - Cabia ao banco, comprovar a contratação existente e a origem da dívida, seja pela juntada do contrato assinado pelos réus, seja pela comprovação da disponibilidade dos valores, através de extratos bancários. Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, o qual lhe incumbia, tendo em vista que não há qualquer prova nesse sentido. III - Recurso conhecido 1001572-97.2019.8.11.0010, e desprovido.
CÂMARAS (N.U ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

Neste cenário, não estando tutelada a dívida, porquanto não comprovada a existência da relação jurídica havida entre os litigantes, impõe-se o reconhecimento de ilegitimidade da cobrança e d
a
inserção indevida
da anotação junto ao SCR
, de modo que
merece reforma a
sentença prolatada.

Portanto, considerando que a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, que restaram devidamente comprovados nos autos, impende reconhecer adequada a indenização por danos morais
postulada pelo apelante.

Com efeito
, encontram-se satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, o valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Bem como, tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar
inócua
a medida.

É
cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
”.
1

Assim
, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura
‘in
re

ipsa
’
, ou seja, independentemente de prova. [...]. (
AgRg
no
AREsp
638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 06/08/2015,
DJe
24/08/2015).

In
casu
, razoável, proporcional e adequado, o valor de R$ 10.000,00, montante médio aplicado por este e. Tribunal, em casos semelhantes, de negativação indevida.

Assim
, com a devida vênia,
tem-se
que o condutor do feito não agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois, o c. STJconsolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral, senão vejamos,
verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.

1. O Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.

4. A Lei n.
12.414
/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1o), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.

5. Na hipótese, a informação do
Sisbacen
sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o
seu histórico nos arquivos do Bacen.

6. Recurso especial a que se nega provimento.”(
REsp n. 1.365.284/SC
, 4a Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 18.09.2014
).

Em casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – IMPUGNAÇÃO APENAS DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO – ARGUMENTO DE QUE SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA – SEMELHANÇA ENTRE O SCR E OS CADASTROS MANTIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EVIDENTE – DEVER DE INDENIZAR – MINORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – INDEFERIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar das diferenças existentes entre os cadastros restritivos mantidos por entidades privadas e o SCR, administrado pelo Banco Central, ambos possuem natureza similar de restrição de crédito, ante o caráter das informações contidas em seus bancos de dados que impactam nas decisões tomadas pelas instituições financeiras.

Logo, a inscrição no SCR de dívida tida por inexistente é indevida e gera o dever de indenizar
.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para os danos morais quando se mostra adequado às circunstâncias fáticas do caso e à jurisprudência.”
(TJMT, RAC n.
1000964-52.2018.8.11.0037
, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.05.2022 – negritei)

Diante do exposto,
dou provimento
ao apelo, para declarar a inexistência do débito de R$ 823,00
;
determinar a
exclusão da restrição indevida no SCR do Banco Central do Brasil;
e c
ondenar
o banco ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da
anotação/restrição
.

P
or conseguinte, determino a inversão do ônus sucumbencial,
ficando o banco responsável pelo pagamento d
os
honorários
d
o patrono do apelante, no
percentual arbitrado pelo Juízo singular
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025